Tribunal: STF
Processo: HC 181360
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, embora o crime não apresente violência ou grave ameaça à pessoa, o indiciado ostenta extensa folha de antecedentes, com várias condenações por roubo.
    3. Em razão da reincidência e dos péssimos antecedentes penais, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Habeas corpus denegado.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, também denegado. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, “embora a reincidência esteja prevista como um dos requisitos a admitir a prisão cautelar, nos termos do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, não pode ser empregada como único fundamento para a manutenção da prisão preventiva por consubstanciar, tal medida, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE”. 
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “cassada a r. decisão impugnada, concedendo liberdade provisória ao Paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, exceto fiança”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia preventiva (HC 131.005-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 131.002, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.930, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 111.009, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] Embora o crime não apresente violência ou ameaça à pessoa, o indiciado ostenta extensa folha de antecedentes, com várias passagens e condenações por roubo, o que sugere que faz do crime seu modo de vida.
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública, colocando freio à reiteração delituosa que o indiciado demonstrou ter profunda inclinação.
    […].”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator